Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-79.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 040.444.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 797.203.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHEINIFER RODRIGUES PESSOA - CPF: 049.730.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR SILVEIRA DE AQUINO - CPF: 592.609.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO BRANDAO - CPF: 442.334.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DIAS DA SILVA - CPF: 531.576.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 890.936.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RUFINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY MARQUES CASTRO - CPF: 014.595.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON MAURICIO DE CASTRO - CPF: 795.485.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESCLEY ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 615.389.303-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GONCALVES RUIZ DE LIMA - CPF: 734.660.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 040.088.771-18 (VÍTIMA), FABÍO SOUZA SILVA (ASSISTENTE), ZILDA DE TAL (ASSISTENTE), JOSÉ BARROS DE TAL (ASSISTENTE), LUIZA VIEIRA DA COSTA (ASSISTENTE), IVALINO VULGO RUCK DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DE ARAÚJO MARTINS (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 072.529.701-83 (APELADO), LUCAS SOARES DIAS - CPF: 055.476.851-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e organização criminosa. Absolvição pelo Tribunal do Júri. Contradição entre os quesitos. Pedido de novo julgamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença do Tribunal do Júri que absolveu o apelado de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa, visado a submissão a novo julgamento.

II. Questão em discussão

Os jurados não poderiam absolver o apelado após terem reconhecido que concorreu para o homicídio e integrava organização criminosa, visto que a única tese sustentada, na sessão plenária, foi a negativa de autoria

III. Razões de decidir

A
decisão do Júri não é absoluta a ponto de permitir o livre arbítrio, sem respaldo em versão ou vertente suscitada pela Defesa, ainda que nos debates orais.

Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros.

Deve o juiz presidente submeter novamente à votação os quesitos a que se referem as respostas antagônicas, explicando antes aos jurados os motivos da contradição; se tal não foi feito, de rigor a anulação do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Se houve contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa foi a negativa de autoria, não tendo mencionado qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa é a anulação, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CPP, art. 593, III, 'd';

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1610764/SP – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 29.8.2018; AgRg no AREsp 667.441/AP – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 4.4.2019;
TJMT, AP 0000432-55.2014.8.11.0031 – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2016; Ap 35417/2015 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu

Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 29.2.2016;

Doutrina relevante citada:
GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As Nulidades no Processo Penal’; 12ª edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 261.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1002305-79.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

BRUNO DE ARAÚJO MARTINS

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº
1002305-79.2022.8.11.0003
), que absolveu
BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa
–
art. 121, § 2º, I e IV,
do CP e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 –
(
ID

250571896
).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que
os jurados não poderiam absolver o apelado após terem reconhecido que ele concorreu para o homicídio de Marco Aurélio da Silva e integrava organização criminosa, porque a única tese sustentada, na sessão plenária, foi a negativa de autoria
, a caracterizar contradição.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento popular (ID 250571903).

BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
pugna pelo desprovimento (ID 250571924).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Acusado absolvido pelo Júri das penas do 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 – Inconformismo da representante ministerial a quo, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos – Alegação procedente – Decisão apoiada apenas nas palavras do acusado – Tese levantada pela defesa que não possui amparo no caderno processual – Tese manifestamente contrária a prova dos autos – Pelo provimento do apelo, a fim de que, anulando-se o julgamento havido, a outro seja submetido o acusado/apelado.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 258569676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO

Consta nos autos, que no dia 29/10/2021, por volta das 15h30min, em via pública, na Rua Presidente Costa e Silva, nº 1219, Bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a vítima MARCO AURÉLIO DA SILVA, vulgo ‘LERINHO’, fora vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que os denunciados Gabriel Vieira da Costa, Lucas Soares Dias, Moacir Júnior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costa, acima qualificados, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), concorreram para o crime praticado em face da vítima.

No dia 29/10/2021, o Sr. Marco Aurélio da Silva fora atingido por disparos de arma de fogo, sendo rapidamente socorrido e encaminhado ao hospital. Todavia, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito a caminho do estabelecimento hospitalar.

Consoante ao apurado, a vítima era integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho e, por infringir as regras de conduta ora impostas, fora expulso, sendo estabelecida a pena de morte em seu desfavor.

Segundo restou apurado, o crime fora praticado mediante EMBOSCADA, visto que no dia dos fatos, a mando do denunciado GABRIEL VIEIRA COSTA, os coautores reuniram-se em uma minuciosa empreitada criminosa para a execução da vítima Marco Aurélio da Silva.

De acordo com as investigações, no dia dos fatos, a vítima seguia em via pública pela Rua Filemon Pinto e convergindo para a Rua Presidente Costa e Silva em um veículo Fiat Palio de placa QCB-6390, quando iniciou-se uma troca de tiros entre a vítima e dois passageiros que encontravam-se na espreita, em uma motocicleta.

Neste ínterim, o primeiro atirador, identificado como sendo o denunciado Henrique Aquino dos Santos fora atingido por um disparo de arma de fogo em sua perna.

Em seguida, a vítima, no veículo Fiat Palio, seguiu pela Rua Presidente Costa e Silva, enquanto os atiradores dirigiram-se ao sentido norte, pela Rua Filemon Pinto.

Logo após, ao adentrar na Avenida Castelo Branco, a vítima deixou o veículo que dirigia estacionado à beira da via e fugiu sentido oeste, em posse de uma arma de fogo, sendo imediatamente perseguida pelo executor identificado como sendo LUCAS SOARES DIAS.

Mesmo munida por uma arma de fogo, a vítima não revida os disparos efetuados pelo executor Lucas e segue correndo a pé.

Após correr por alguns metros, a vítima tropeça e cai, oportunidade na qual é atingida pelos disparos efetuados por Lucas Soares Dias.

Neste ínterim, identificou-se que o denunciado MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, monitorado por tornozeleira eletrônica, registrara atividade na região em que ocorrera a execução de Marco Aurélio da Silva, atuando como uma espécie de apoio à fuga do executor, com a utilização de seu veículo GOL G3, de cor branca.

Por conseguinte, restou apurado que o denunciado Bruno de Araújo Martins, o qual declara expressamente ter participado do delito que vitimou Marco Aurélio da Silva, foi o responsável por levar o executor LUCAS DOARES DIAS até o local dos fatos.

Além disso, identificou-se que o denunciado DOUGLAS VIEIRA DA COSTA atuou na empreitada criminosa na função de suporte auxiliar.

O crime fora praticado, ainda, por MOTIVO TORPE, consistente no fato da vítima integrar a Facção Criminosa Comando Vermelho e ter descumprido as regras de conduta, ao passo em que, supostamente, teria furtado valores pertencentes à facção, motivo pelo qual fora punido com pena de morte.

[...]

3º FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 29/10/2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como bem ressaltado, o crime fora praticado em razão da vítima integrar a Facção Comando Vermelho e, supostamente, furtar valores pertencentes à facção, motivo pelo qual “rasgou a camisa” - fora expulso da organização, sendo-lhe imposta a pena de morte como punição.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, como incursos no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), nos moldes do art. 29 do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 [...].”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 153391769-fls.1/6)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Série 1. Homicídio:

1) No dia 29 de outubro de 2021, por volta das 15h30min, em via pública, na Rua Presidente Costa e Silva, nº 1219, Bairro Jardim Mariana, nesta comarca de Rondonópolis/MT, Marco Aurélio da Silva sofreu lesão proveniente de arma de fogo, descritas no laudo, que lhe causaram a morte?

Resultado da votação

( 4 ) SIM

( 1

) NÃO

2) Bruno de Araújo Martins concorreu para a prática do homicídio que vitimou Marco Aurélio da Silva?

Resultado da votação

( 4 ) SIM

( 2

) NÃO

3) O Jurado absolve o réu?

Resultado da votação

( 4 ) SIM

( 3

) NÃO”

[...]

Série 3. Organização criminosa

1) No dia 29 de outubro de 2021, nesta comarca de Rondonópolis/MT, integrou-se pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”?

Resultado da votação

( 4 ) SIM

( 2 ) NÃO

2) Bruno de Araújo Martins integrava a organização criminosa descrita no quesito anterior?

Resultado da votação

( 4 ) SIM

( 2

) NÃO

3) O Jurado absolve o réu?

Resultado da votação

( 4 ) SIM

( 3

) NÃO”
(ID 250571897-fls.31/33).

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“
O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala fechada e através de votação sigilosa, afirmou por maioria:

a. reconhecer a materialidade e autoria do crime de homicídio da vítima Marco Aurélio da Silva praticado por Bruno de Araújo Martins, contudo, absolve-lo da imputação;

[...]

c. reconhecer a materialidade e autoria do crime de organização criminosa, contudo, absolvê-lo da imputação;

[...]

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem
,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão punitiva estatal para
[...]

ABSOLVÊ-LO
dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13
.”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 250571896).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2021.283648 (ID 153391758-fls.3/5), Relatórios de Investigação (ID 153391758-fls.9/12, 24/45; ID 153391761-fls.34/73; ID 153391762-fls.83/94, 95/99), Certidão de Óbito nº 065292 01 55 2021 4 00088 113 0018801 05 (ID 153391758-fls.55), Laudo Pericial de Balística nº 200.2.03.2021.012630-01 (ID 153391758-fls.70/72), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Edmilson Fernandes dos Santos
(ID 153391758-fls.22/23), das testemunhas
Welington Mauricio de Castro
(ID 153391758-fls.14/15), Maria José de Souza (ID 153391758-fls.19/20; ID 153391762-fls.1/2), Jheinifer Rodrigues Pessoa (ID 153391758-fls.52/53), Lindomar Silveira de Aquino (ID 153391758-fls.60/61), Renato Rufino da Silva (ID 153391758-fls.87/88), Wescley Roberto dos Santos (ID 153391761-fls.26/27), Luiz Inacio Bradão (ID 153391761-fls.28/29), Roney Marques Castro (ID 153391761-fls.31/32), Luzia Dias da Silva (ID 153391762-fls.3/4), Fábio de Souza Silva (ID 153391762-fls.5/6) e interrogados os recorrentes Bruno de Araújo Martins (ID 153391758-fls.84/86) e Moacir Junior Ferreira Pires (ID 153391758-fls.89/90; ID 153391761-fls.1).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Karla Cristina Peixoto Ferraz, Edmilson Fernandes dos Santos, Roberto Rogério dos Santos, João Batista Inocêncio Soares, Claudinor Messias Rodrigues
,
Maria José de Souza, Wescley Roberto dos Santos, Roney Marques Castro (relatórios de mídias – ID 153394284; ID 153394285)
,

Jheinifer Rodrigues Pessoa, Tony Jackson Cardoso de Alcântara, Luiza Vieira da Costa e Fábio Souza Silva (relatórios de mídias – ID 153394351) e interrogados os recorrentes Henrique Aquino dos Santos, Bruno de Araújo Martins e Moacir Junior Ferreira Pires (relatórios de mídias – ID 153394356).

Na sessão plenária, os depoimentos de
Karla Cristina Peixoto Ferraz,
bem como o interrogatório do apelado
(ID 250571897-fls. 11; Relatórios de Mídias – ID 250571922).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento
(ID 250571897),
que
a única tese sustentada pela Defesa do apelante foi a negativa de autoria.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante “
concorreu para a prática do homicídio que vitimou Marco Aurélio da Silva
”
(Série 1 – 2º Quesito), bem como integrou pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (Série 2 – 2º Quesito), mas o absolveu de ambos os crimes (Séries 1 e 2 – 3º quesito).

Reconhece-se que o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria.

Todavia,
“
a decisão do Júri não é absoluta a ponto de permitir o livre arbítrio, sem respaldo em versão ou vertente suscitada pela Defesa, ainda que nos debates orais”
(TJMT, AP 0000432-55.2014.8.11.0031 – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2016).

No caso, não foram deduzidas teses sobre excludente de ilicitude ou de culpabilidade, de modo que
“se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros”
(STJ, AgRg no REsp 1610764/SP – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 29.8.2018).

Com efeito,
“a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o [...] autor do delito, torna manifestamente contrária a [...] sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria”
(STJ, AgRg no AREsp 667.441/AP – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 4.4.2019).

Noutro giro, a contradição entre as respostas dos jurados que reconhecem as autorias (Séries 1 e 2 – 2º Quesito), mas absolvem o apelado (Séries 1 e 2 – 3º Quesito), atrai a aplicação da regra prevista no art. 490 do CPP,
“in verbis”:

“Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.”

Ocorre que essa providência não foi adotada pelo Juiz-Presidente, de modo que a contradição não fora sanada.

Sobre o tema,
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes ensinam que:

“Deve o juiz presidente, de acordo com o que prescreve o art. 490 do CPP (redação atual), submeter novamente à votação os quesitos a que se referem as respostas antagônicas, explicando antes aos jurados os motivos da contradição; se tal não foi feito, de rigor a anulação do julgamento; a nulidade é absoluta.”
(
in
. ‘As Nulidades no Processo Penal’; 12ª edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 261)

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“A absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença deve ser anulada, e este submetido a novo julgamento, pois a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
Houve contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa foi a negativa de autoria, não tendo mencionado qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade
. Verificada a contradição, imperiosa é a anulação do decisum, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 490 c/c artigo 564, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal”
(Ap nº 35417/2015 – Relator Dr. Jorge Luiz Tadeu

Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 29.2.2016)

Nessa ótica, impõe-se anulação do veredicto (CP, art. 593, III, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar novo julgamento de
BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
pelos fatos imputados nesta ação penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V I S T A

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Rondonópolis reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio perpetrado por
BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
em desfavor de
MARCO AURÉLIO DA SILVA
.

Além disso, o Corpo de Jurados também admitiu que o recorrente praticou o crime de organização criminosa.

Contudo, no quesito genérico de
ABSOLVIÇÃO
, o Conselho de Sentença votou, por maioria [4 a 3], positivamente.

Por essa razão, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri
absolveu
o apelante da prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], e de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013].

O eminente Relator, Des. Marcos Machado, concluiu que se a
única
tese sustentada pela defesa em Plenário foi a de
negativa de autoria
, a decisão dos jurados se releva manifestamente contrária à prova dos autos.

Antes de tudo, convém salientar que não se pode simplesmente invocar o princípio da soberania dos veredictos para negar ao réu o direito de ser submetido a novo julgamento, notadamente quando se alega ser ela contrária à prova dos autos.

Noutras palavras, a soberania do júri não impede a revisão do veredicto por outra instância.

O próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”.
[1]

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente da Corte Suprema:

“- A soberania dos veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional - ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. - A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri. Precedentes. Doutrina. - Inexiste, entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o texto da Constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’), qualquer relação de incompatibilidade vertical. Consequente recepção, pelo vigente ordenamento constitucional, da norma processual em referência”
[2]
.

Na hipótese vertente, o Conselho de Sentença reconheceu a
materialidade
e a
autoria
dos crimes de homicídio e de organização criminosa.

Contudo, apesar disso, absolveu o apelante.

Não são por outras razões que parte da doutrina
critica com veemência a força obrigatória do quesito atinente à absolvição, após o Conselho de Sentença reconhecer a materialidade e a autoria ou a participação no delito.

Colho da doutrina:

“Interessante questão surgirá, na prática, quando a tese única de defesa for a de negativa de autoria ou de participação que se confirma votando os jurados negativamente ao segundo (no caso de autoria) ou terceiro quesitos (na hipótese de participação) e
os membros do Conselho de Sentença reconheceram a conduta imputada ao réu
, mas, depois,
o absolvem
,
votando sim ao terceiro ou quarto quesitos
. Nessa situação, como essa tese não foi sustentada pela defesa técnica ou pelo acusado, percebe-se
claramente a existência de uma contradição que levará à nulidade do julgamento
.

[...]

Claro que, recorrendo a acusação, deverá ser reconhecida, pelo Tribunal, a nulidade do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos
. Assim também entendem Edilson Mougenot Bonfim e Domingos Parra Neto, para quem tal contradição ‘será fonte segura de perplexidades. Imagine-se, por exemplo, que a única tese apresentada pela defesa seja a da negativa de autoria. Afastada a tese, respondidos afirmativamente os quesitos relativos à materialidade e à autoria e participação, deverá o juiz presidente, ainda assim, indagar aos jurados se absolvem o acusado [...]. Todavia, se os jurados responderem afirmativamente ao quesito, absolvendo o acusado, qual a fundamentação da absolvição?
O resultado de um julgamento decidido nestes termos trará perplexidade, e, havendo recurso do órgão acusador, parece-nos que não resta outra alternativa ao tribunal
ad quem
senão ordenar que o réu seja submetido a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’
.
[3]
”

Na mesma linha de pensamento, é a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“Pois bem.
Imaginemos a situação em que a única tese defensiva verse sobre a negação da autoria delitiva
, argumentando-se extensivamente, em plenário, entra acusação e defesa, a concorrência do réu para a prática criminosa. Pela ordem estabelecida no art. 483, inicialmente os jurados votam sobre a materialidade e, em seguida, sobre a autoria. Submetido o segundo quesito a votação, os jurados negam a tese da defesa
e decidem que o acusado foi o autor daquele crime posto em julgamento
. Por imperativo lógico, diante dessa decisão, a votação deveria prosseguir apenas quanto às circunstâncias do crime cuja materialidade e autoria acabaram de ser estabelecidas. Não obstante,
impõe-se que se indague se os jurados absolvem o acusado
. Ora,
absolvem por qual motivo?
Afinal, não acabaram de estabelecer, decidindo com base na única tese defensiva (negativa de autoria) que o crime ocorreu e que o acusado foi o seu autor? Indagar, logo em seguida, se o jurado absolve o acusado é verdadeira teratologia, aliada, ademais, à esdrúxula situação em que, para condenar, votaram ‘sim’ nos dois primeiros quesitos e, no terceiro, para manter a condenação, devem votar ‘não’.
[4]
”

Neste viés, não obstante o
princípio da soberania dos veredictos
, enfrentando questões semelhantes em outras situações, sempre mantive o firme posicionamento de que, em situações deste jaez, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se afigurava
manifestamente contraditória
, porquanto, embora reconhecesse a participação do agente na prática do delito, o absolvia.

Contudo, o
Supremo Tribunal Federal
, em precedente paradigmático de relatoria do Ministro Celso de Mello, em decisão monocrática proferida nos autos do
Habeas Corpus
n. 117.076
, em
1º/8/2019
, passou a reconhecer que
“
a previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri
(CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados,
legitima a possibilidade de os jurados
– que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita –
absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva
ou de
natureza destacadamente metajurídica
, como, p. ex.,
o juízo de clemência
, ou
de equidade
, ou
caráter humanitário
, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri”
.

A despeito do meu posicionamento pessoal acerca da matéria, ao analisar situações similares, passei a adotar o entendimento da Corte Suprema para o fim de
dar prevalência à soberania dos veredictos
.

Ainda existem precedentes jurisprudenciais, incluindo do STJ, neste mesmíssimo sentido, como se vê:

“1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que restabeleceu a absolvição de Maxswel Amorim Costa, proferida pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, apesar de reconhecer a materialidade e autoria delitivas, optou pela absolvição com base em quesito genérico. O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação do Parquet, determinou novo julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se o acórdão recorrido, ao determinar novo julgamento, desrespeitou o princípio da soberania dos veredictos; e (ii) definir se a absolvição com base no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, reconhecida pelo Conselho de Sentença, pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição com base no quesito genérico é assegurada pelo art. 483, III, do CPP, permitindo aos jurados decidir com base em íntima convicção, independentemente das provas apresentadas. Tal prerrogativa é compatível com o princípio da soberania dos veredictos e a plenitude de defesa, que são pilares do Tribunal do Júri.

4. A intervenção judicial na deliberação do Conselho de Sentença deve ser excepcional, admitida apenas quando demonstrada manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório dos autos, o que não se verifica na hipótese, pois os jurados possuem liberdade para absolver o acusado, mesmo após reconhecerem materialidade e autoria, inclusive por razões de clemência ou foro íntimo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a soberania dos veredictos abrange a possibilidade de absolvição no quesito genérico, ainda que contrária às provas (AgRg no AREsp n. 1.526.124/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020; HC 371.492/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018).

6. O acórdão recorrido excede os limites do controle judicial ao desconstituir a decisão absolutória do Tribunal do Júri, desrespeitando a soberania dos veredictos ao determinar novo julgamento, o que não encontra respaldo no art. 593, III, "d", do CPP. IV.
[5]
”

Em contrapartida, o Plenário do STF, no ARE 1225185/MG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, julgado em 3/10/2024, e publicado em 16/12/2024, se posicionou no sentido de que, conquanto admissível a quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, tais questões devem ser
expressamente alegadas
e
registradas em ata de julgamento
, como se vê:

“1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos.

4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri.

5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento.

6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
[6]
”.

Com base nesse precedente, o STF firmou as seguintes teses:

“1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos” [Tema n. 1087].

Nesse diapasão, tivesse a defesa formulado pedido de absolvição por
clemência
, e houvesse registro na ata de julgamento, por certo que deveria ser mantido o veredicto condenatório.

Lado outro, tendo sido suscitada em Plenário apenas e tão-somente a tese de negativa de autoria, por óbvio que a decisão dos jurados,
no caso concreto
, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, admitindo a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

À vista do exposto,
acompanho
, na íntegra, o voto do eminente Relator, Des. Marcos Machado.

É como voto.

[1]
STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199

DIVULG 4-10-2022

PUBLIC 5-10-2022.

[2]
STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001.

[3]

Walfredo Cunha Campos, Tribunal do Júri: teoria e prática, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 316 a 318.

[4]
Tribunal do Júri: procedimento especial comentado por artigos. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 290.

[5]
STJ, AgRg no REsp n. 2.175.339/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

[6]
STF, ARE 1225185, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 13-12-2024

PUBLIC 16-12-2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025